Tribunal: TJBA
Processo: 8020781-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8020781-81.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA Processo de 1º Grau: IP. 8045444-91.2026.8.05.0001, APF. 8038748-39.2026.8.05.0001 Paciente: Douglas Bispo dos Santos Impetrante: Uellington Souza da Cruz, OAB/BA 73.571 Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador-BA Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Douglas Bispo dos Santos, preso em flagrante em 04/03/2026 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 06/03/2026. A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ao fundamento de que, remetido o inquérito policial ao Ministério Público em 13/03/2026, teria sido extrapolado o prazo de 5 dias previsto no art. 46 do CPP para réu preso. Subsidiariamente, sustentou ausência dos requisitos da prisão preventiva, nulidade do decreto prisional e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir, inicialmente, a extensão do cabimento do habeas corpus diante da reiteração de teses já deduzidas em impetração anterior pautada para 24/04/2026 e, quanto ao ponto remanescente, se a extrapolação do prazo previsto no art. 46 do CPP para oferecimento da denúncia, por si só, configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar. III. Razões de decidir 1. O habeas corpus deve ser conhecido apenas em parte, porque as alegações relativas à ausência dos requisitos da prisão preventiva, à nulidade do decreto prisional e à substituição da prisão por cautelares diversas configuram reiteração de teses já submetidas à apreciação desta Corte em impetração anterior, sem demonstração de fato novo. 2. A análise do excesso de prazo na persecução penal não se submete a critério exclusivamente aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto. 3. O prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 46 do CPP para oferecimento da denúncia em relação a réu preso possui natureza imprópria, de modo que sua superação não acarreta, automaticamente, nulidade processual ou relaxamento da prisão. 4. No caso, embora transcorrido o prazo legal na data da impetração, não se verificou paralisação indevida do feito nem inércia injustificada do aparato estatal, constando dos autos que houve regular tramitação processual, inclusive com nova vista ao Ministério Público em 07/04/2026 para manifestação. 5. As circunstâncias concretas da prisão, com apreensão de 38,64g de maconha, 58,33g de cocaína e 158,80g de crack, fracionadas em embalagens prontas para comercialização, evidenciam gravidade concreta apta a justificar exame mais cauteloso na formação da opinio delicti, afastando, no momento, a configuração de demora desarrazoada. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus na parte em que reproduz teses já apreciadas em impetração anterior, ausente fato novo. 2. O prazo do art. 46 do CPP para oferecimento da denúncia em relação a réu preso tem natureza imprópria, não ensejando, por si só, o relaxamento da prisão cautelar. 3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a existência, ou não, de inércia estatal injustificada.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 46; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 212304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025, DJe 30/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8020781-81.2026.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do writ e, nessa porção, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.